Tribunal: TJDFT
Processo: 0752707-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752707-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido relativo à legitimidade da segunda e terceira rés, por provável falta de interesse. Brasília, DF, 27 de dezembro de 2024 17:35:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador